Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACOLHIMENTO. DEDUÇÃO PELA COMPANHEIRA DO INVENTARIADO. LEGITIMIDADE. SUGESTÃO DE NOVA INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO A SER DEFINIDA PELO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ART. 617 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – A Remoção de Inventariante pode ser manejada pelos herdeiros ou levada a efeito até mesmo de ofício pelo Julgador, uma vez configuradas as falhas no exercício do munus descritas nos incisos do art. 622 do CPC.
2 - O Código de Processo Civil, no parágrafo único do art. 624, prevê que o Juiz nomeará outrem para substituir o Inventariante, respeitada a ordem contida no art. 617 do mesmo Diploma Legal, caso entenda por legítimas as razões invocadas para motivar a sua remoção. Nesse contexto, nada impede que seja sugerido por algum ator processual determinado nome para assumir o encargo de Inventariante. Contudo, caberá ao Julgador a definição de quem exercerá a função no âmbito do processo.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno Prejudicado.